Tribunal: STJ
Processo: 5001326-37.2022.8.24.0084
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927917 -
SC (2025/0156562-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: JOACIR CARLESSO
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO ACIOLI - SC048959
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do
STJ que manteve decisão monocrática do relator, a qual conheceu
do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se os embargos de declaração

podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, sob a
alegação de omissão no acórdão embargado, e se é cabível o
prequestionamento de dispositivos constitucionais nessa via recursal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já
decidida, mas apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou ambiguidade no julgado, o que não se verificou no caso.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no

sentido de que não cabe a esta Corte a apreciação de matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sendo
essa competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir matéria já decidida. 2. Não cabe ao STJ a apreciação de
matéria constitucional para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, art. 932,
III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp 2557362/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n.
11/06/2024
20/06/2024
2.230.807/SP, de minha Relatoria, Sexta Turma, julgado em 11/06
/2024, DJe de 17/06/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 16/04/2024, DJe de 23/04/2024.
Documento eletrônico VDA49497871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 98e45d5e-9ff6-481e-9dd9-3fb58895a261

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 98e45d5e-9ff6-481e-9dd9-3fb58895a261

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927917 -
SC (2025/0156562-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: JOACIR CARLESSO
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO ACIOLI - SC048959
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do
STJ que manteve decisão monocrática do relator, a qual conheceu
do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se os embargos de declaração

podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, sob a
alegação de omissão no acórdão embargado, e se é cabível o
prequestionamento de dispositivos constitucionais nessa via recursal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já
decidida, mas apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou ambiguidade no julgado, o que não se verificou no caso.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no

sentido de que não cabe a esta Corte a apreciação de matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sendo
essa competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA49497873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:10
Código de Controle do Documento: 0e1388e3-90fc-41ad-a537-001279807b01

5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir matéria já decidida. 2. Não cabe ao STJ a apreciação de
matéria constitucional para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, art. 932,
III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp 2557362/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n.
11/06/2024
20/06/2024
2.230.807/SP, de minha Relatoria, Sexta Turma, julgado em 11/06
/2024, DJe de 17/06/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 16/04/2024, DJe de 23/04/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOACIR CARLESSO
ao acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça,
ementado nos seguintes termos (fl. 430-431):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PROVA SUFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por
lesão corporal no contexto de violência doméstica pode ser mantida
com base em elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva,
corroborados por laudo pericial e depoimentos judiciais.
3. A questão também envolve a análise da fixação da pena-base em
patamar superior ao mínimo legal e a escolha de regime inicial mais
gravoso que o previsto pelo quantum da pena imposta.
III. Razões de decidir
4. A condenação foi mantida com base em provas suficientes,
incluindo laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa
da vítima e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
5. A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima
em crimes de violência doméstica, mesmo que apenas na fase policial,
quando corroborada por outros elementos de prova.
6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi justificada pelas
circunstâncias do crime, como a ingestão de álcool pelo réu e as
consequências das agressões, que resultaram em desmaio da vítima.
7. A escolha do regime inicial semiaberto foi fundamentada na
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme
precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA49497873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:10
Código de Controle do Documento: 0e1388e3-90fc-41ad-a537-001279807b01

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes de violência
doméstica possui especial valor probatório quando corroborada por
laudo pericial e depoimentos judiciais. 2. A fixação da pena-
base acima do mínimo legal é justificada por circunstâncias
desfavoráveis do crime. 3. A escolha de regime inicial mais gravoso é
permitida pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CP, art. 129, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 809895/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AR Esp 2765689/GO, Rel. Min. Reynaldo
29/05/2023
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
17/12/2024

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois deixou de
analisar as seguintes teses defensivas:
dupla valoração das mesmas
i)
circunstâncias fáticas - ingestão de bebidas alcoólicas e desmaio da vítima -
para majorar a pena-base e para fixar regime mais gravoso;
inidoneidade
ii)
dos fundamentos para valorar negativamente as circunstâncias (ingestão de
bebidas alcoólicas) e consequências do crime (desmaio da vítima) e ausência de
descrição de consequência permanente no laudo pericial de lesão corporal e iii)
violação do art. 5,
e inciso XLVI, da Constituição Federal.
caput
Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios a fim de que sejam sanadas
as omissões apontadas (fls. 443-446).
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão ao embargante.
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
No caso em exame, embora o embargante tenha apontado
fundamentos que, em seu entender, configuram omissão no julgado, não
vislumbro a existência de eventual mácula, mas, sim, a pretensão de
rediscussão da matéria já decidida por esta Corte, o que é inviável em sede de
embargos de declaração.
Com efeito, o acórdão que negou provimento ao agravo regimental foi
proferido nos seguintes termos (fls. 434-439):

Conforme destacado na decisão monocrática, no que diz respeito à
pretensão absolutória por insuficiência de provas, o acórdão recorrido
manteve a sentença condenatória com arrimo nas seguintes razões de
decidir (fls. 265- 270 - grifamos):
Isto porque, restou sobejamente demonstrada a prática da
conduta narrada na denúncia pelo acusado, conforme
Documento eletrônico VDA49497873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:10
Código de Controle do Documento: 0e1388e3-90fc-41ad-a537-001279807b01

minuciosamente delineado pelo magistrado, de forma que adoto
os fundamentos trazidos na sentença, de boa lavra, como razões
de decidir, evitando assim, desnecessária tautologia.
[...]
A materialidade da conduta delitiva narrada na exordial
acusatória em relação à lesão corporal restou fartamente
demonstrada nos autos, diante do Boletim de Ocorrência n.
0204906/2021-BO-00449.2021.0000121 (evento 1, INQ1,
p. 2- 6), Laudo Pericial n. 2021.16.00599.21.001-66 (evento
1, INQ1, p. 14), Relatório Final (evento 3, REL_FINAL_IPL1),
todos do Inquérito Policial apenso (autos n. 5000776-
76.2021.8.24.0084),
bem
como
pelos
depoimentos
prestados em ambas as fases do processo.
Outrossim, dentre os vários elementos de prova acima
mencionados,
n.
merece destaque o Laudo Pericial
2021.16.00599.21.001-66 (evento 1, INQ1, p. 14) que
atesta as lesões sofridas pela vítima, as quais,
inclusive, coincidem com as agressões narradas pela
ofendida:
[...]
A autoria delitiva atribuída ao réu, por seu turno, também
se encontra suficientemente demonstrada a partir dos
mesmos elementos colhidos no inquérito policial e
ratificados judicialmente.
Desse modo, para melhor elucidação, passo a transcrever o
depoimento prestado pela vítima em sede policial, ocasião
em que declarou ter sido agredida pelo acusado, o qual
teria apertado o seu pescoço, fazendo com que a
vítima perdesse os sentidos por alguns minutos.
Segundo consta em seu relato, o casal havia combinado em
realizar o trabalho com a silagem naquele fim de semana,
haja vista que precisavam da ajuda de seus filhos para
concluir as atividades na propriedade. Ocorre que o
acusado começou a beber no dia anterior aos fatos, tendo
se deslocado até a garagem da residência para dormir no
interior do veículo da família. Considerando que ainda
havia trabalho a fazer, a vítima relatou que foi até o veículo
para acordar Joacir, momento em que ele partiu pra cima
da ofendida, agarrando-a pelo pescoço, apertando seu rosto
contra o banco do veículo, o que fez com que a vítima
perdesse a consciência (evento 1, INQ1, p. 8):
[...]
Em juízo, a ofendida declarou não ter interesse em relatar
os fatos e que não se recordava (evento 96 - mídia
audiovisual):
[...]
Corroborando com as declarações prestadas pela vítima na
fase extrajudicial, o Policial Militar que atendeu a
ocorrência, Maurício Maziero, quando ouvido em Juízo,
relatou que se descolou até o local dos fatos, oportunidade
na qual a vítima confirmou que teria sido agredida
pelo seu marido. Além disso, destacou que a ofendida
Documento eletrônico VDA49497873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:10
Código de Controle do Documento: 0e1388e3-90fc-41ad-a537-001279807b01

estava visivelmente emotiva, tendo relatado que o
(evento 1, VÍDEO1
acusado havia lhe pego pelo pescoço
dos autos apensos).
[...]
O réu, por sua vez, quando ouvido perante a Autoridade
Policial, confirmou que estava há 3 dias bebendo, bem como
estava dormindo no interior do carro da família quando
Dirlene foi acordá-lo. Relatou que, em razão disso, apenas
empurrou a vítima com as mãos, negando que tivesse pego
a vítima pelo pescoço (evento 1, INQ1, p. 11):
[...]
No entanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
cientificado
das
garantias
constitucionais,
o
réu
permaneceu em silêncio. No caso sob julgamento, em que
pese a negativa da vítima em relatar a ocorrência dos fatos
perante o Juízo, tem-se que a versão dos fatos trazidas na
fase do Inquérito Policial é corroborada pelo Laudo Pericial
n. 2021.16.00599.21.001- 66 (evento 1, INQ1, p. 14), o qual
atesta que a ofendida apresentava "escoriação na
região cervical anterior", de modo que a dinâmica dos
fatos e as agressões narradas pela vítima na fase
inquisitorial coincidem com aquela atestada pelo
.
Perito Médico-Legista
Embora seja nítida a intenção da ofendida de atenuar a
conduta de seu marido os demais elementos de prova
produzidos em ambas as fases do processo formam
arcabouço probatório suficiente para ensejar o decreto
condenatório. Isso porque, as agressões relatadas pela
vítima ainda no seio do Inquérito Policial são corroboradas
pelo depoimento do agente de segurança pública que
atendeu a ocorrência, pelas fotografias acostadas ao
caderno indiciário e, em especial, pelo Laudo Pericial
n. 2021.16.00599.21.001-66 (Evento 1, INQ1, p. 14 dos
autos apensos), o qual atestou a lesão.
Ora, não causa estranheza a este Juízo a tentativa da
vítima em ocultar a ocorrência dos fatos, sob o claro intento
em proteger o acusado, porquanto é comum que nos casos
envolvendo violência doméstica, em especial quando há a
reconciliação do casal, a ofendida busque modificar
a versão dos fatos para atenuar a conduta do acusado.
[...]
Todavia, a jurisprudência dos Tribunais atribui especial
prestígio à versão apresentada pela vítima na fase policial,
quando corroborada por
que i
Laudo Pericial
dentifica as
lesões, absolutamente compatíveis com a narrativa
nada obstante a retratação em Juízo, o que se
,
inicial
amolda ao caso em apreço:
[...]
Ademais, é cediço que nos crimes de violência doméstica e
familiar a palavra da vítima, ainda que somente na fase
policial, possui especial valor probatório, isto porque é
latente que ilícitos dessa espécie são praticados no
recôndito do lar e na ausência de testemunhas. Assim, ao
contrário do que aduz a defesa, nota-se nos autos a
Documento eletrônico VDA49497873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:10
Código de Controle do Documento: 0e1388e3-90fc-41ad-a537-001279807b01

existência de elementos suficientes a fundamentar o édito
condenatório.
[...]
Por sua vez, vê-se que o fato de a ofendida não se recordar do
ocorrido em juízo não afasta a responsabilidade do apelante,
posto que, como bem destacou Sua Excelência, seu relato
detalhado na fase embrionária, no sentido de que fora agredida,
encontra reflexo na prova judicializada, especialmente no laudo
pericial e, ainda, nas declarações em juízo do agente público, o
qual confirmou que no momento do atendimento da ocorrência, a
vítima lhe revelou ter sido agredida pelo companheiro, que pegou
em seu pescoço.
Ao contrário do que afirma a Defesa, a Corte catarinense manteve
a condenação do acusado não apenas com apoio no
depoimento extrajudicial da vítima, mas também no laudo de
exame de corpo de delito, que atesta lesões coroais compatíveis
com aquelas narradas pela vítima na fase inquisitiva e na
prova testemunhal colhida sob o crivo contraditório.
Nesse contexto, malgrado a vítima tenha preferido manter-se em
silêncio quando de sua oitiva em juízo, seu depoimento na fase
inquisitiva encontra ressonância com a prova pericial e testemunhal
judicializada, motivo pelo qual não se vislumbra ofensa ao art. 155 do
Código de Processo Penal.
[...]
No mais, a revisão do julgado para o fim de alterar as
conclusões do Tribunal a quo e absolver o acusado ante à
alegada
insuficiência
probatória,
exigiria
aprofundado
revolvimento dos elementos de convicção, juízo que encontra
óbice no comando da Súmula n. 7/STJ.
[...]
Outrossim, a fixação da pena basilar em patamar superior ao mínimo
legal decorre da valoração negativa das seguintes vetoriais (fls. 151
/152): i) circunstâncias do crime negativas ante ao fato de o
crime ter sido perpetrado após a ingestão de bebidas
alcoólicas; ii) consequências do crimes, pois da intensidade
das agressões decorreu a perda de consciência momentânea
.
(desmaio) da vítima
Tais circunstâncias fáticas desbordam as elementares típicas do art.
129, § 9o, do Código Penal e, portanto, justificam a fixação da pena-
base em patamar superior ao mínimo legal.
[...]
Finalmente, o regime inicial semiaberto foi imposto ao
cumprimento de pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão à vista da existência de circunstâncias judiciais
s.
negativas, acima tratada
Tal conclusão encontra abrigo na jurisprudência desta Corte Superior
no sentido de, ainda que fixada pena privativa de liberdade
inferior a um ano, a existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis permite a opção por regime mais gravoso que o
ta.
previsto pelo da pena impos
De fato, já se decidiu que a presença de circunstância de uma única
circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a
imposição de regime carcerário mais gravoso (AgRg na PET no R Esp
2149179/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em , DJEN de -12/03/2025
grifamos).
20/03/2025
Documento eletrônico VDA49497873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:10
Código de Controle do Documento: 0e1388e3-90fc-41ad-a537-001279807b01

Extrai-se do excerto supratranscrito que o acórdão embargado
solucionou as questões suscitadas nas razões do recurso
especial, apresentando fundamentos jurídicos que ensejaram as soluções
esposadas, em perfeita consonância com a legislação aplicável à espécie e com
a jurisprudência desta Corte.
De fato, os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias
para a elevação da pena-base foram reputados como válidos, quais sejam, a
prática do crime de violência doméstica contra a mulher após a ingestão de
bebidas alcoólicas pelo acusado, bem como a relevância das consequências
(desmaio da vítima), colacionando-se, inclusive, diversos julgados do
Superior Tribunal de Justiça que amparavam as conclusões esposadas
.
pelas instâncias ordinárias
No atinente à suposta omissão do laudo de exame de corpo de delito
não ter apontado consequências permanentes nas condições de saúde da
ofendida, se bem analisadas as razões do recurso especial (fls. 286-298),
percebe-se que a questão não foi suscitada naquela oportunidade, tratando-se
de indevida inovação recursal.
Com relação ao regime inicial semiaberto, esclareceu-se que a
existência de circunstâncias judiciais - no caso dos autos
, quais
duas delas
sejam, as
e
do crime - autorizam a opção por
circunstâncias
consequências
regime mais gravoso que o previsto em Lei pelo
da pena imposta.
quantum
Nesse ponto, destaca-se que a jurisprudência desta Corte Superior
não vislumbra
na consideração das mesmas peculiaridades fáticas,
bis in idem
tanto para majorar a pena-base quanto para fixar o regime inicial de
cumprimento da pena.
Ao contrário, diante da intepretação do art. 33, § 3o, do Código Penal,
que dispõe que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-
do referido
,
á com observância dos critérios previstos no art. 59
Codex
assentou-se a dicção desta Corte Superior no sentido de que

aferidas pelo magistrado para
s mesmas circunstâncias judiciais
a
fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria
ser
deverão
sopesadas na imposição do regime inicial de cumprimento de pena
(AgRg no AREsp 2557362/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
-
11/06/2024
20/06/2024
grifamos).

Na mesma linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO QUALIFICADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NEGATIVA. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A fixação do regime inicial fechado, apesar da pena inferior a oito
anos,
é
justificada
pelas
circunstancias
judiciais
negativas
Documento eletrônico VDA49497873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:10
Código de Controle do Documento: 0e1388e3-90fc-41ad-a537-001279807b01

(culpabilidade, conduta social e consequências), conforme o art. 33, §§
2o e 3o, do Código Penal.
2. A utilização de circunstâncias fáticas para agravar a pena-
base e impor regime inicial diverso não configura bis in idem.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 2882070
/MA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
- grifamos)
03/06/2025
10/06/2025

Além disso, cumpre registrar que, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,

é inviável a apreciação de matéria constitucional por esta
Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento,
porquanto, por expressa disposição da própria Constituição
Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO,

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 16/04/2024, DJe de 23/04/2024, grifamos).

Vê-se, portanto, que os presentes aclaratórios revelam mero
inconformismo da parte, tendo sido opostos com o manifesto propósito de
promover a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida, o que
evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
Ilustrativamente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
N.
182/STJ.
OMISSÃO
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente
existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese.
2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n.
182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira
adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de
origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as
Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes.
3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de
matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas
nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo
da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na
espécie recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.230.807/SP, de minha Relatoria, Sexta Turma, julgado em 11/06
/2024, DJe de 17/06/2024).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49497873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:10
Código de Controle do Documento: 0e1388e3-90fc-41ad-a537-001279807b01

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0156562-7
AREsp 2.927.917 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50013263720228240084
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOACIR CARLESSO
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO ACIOLI - SC048959
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOACIR CARLESSO
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO ACIOLI - SC048959
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515:01:01254542@
2025/0156562-7 - AREsp 2927917 Petição : 2025/0057481-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49462715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:50:26
Código de Controle do Documento: A19CDFBC-F14F-478D-9FF1-07B18F6C250B